Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPÓSITO EM CONTA. DESCONTO DE DÍVIDA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. VALOR. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA. RECONVENÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Não é possível a incidência de desconto sobre o valor da pensão alimentícia depositada em conta da genitora aberta para tal fim, sobretudo se a dívida cobrada foi contraída por ela própria (genitora).
2. Gera danos morais o desconto indevido sobre o valor dos alimentos.
3. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 5.000,00 não comporta redução.
4. Ausente a prova da má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.
5. Mantém-se a r. sentença que condenou a parte ao pagamento de dívida de cartão de crédito, se ela própria admitiu o uso do cartão e sua inadimplência, bem como alegou suposta quitação, contudo, sem apresentar o respectivo termo.
6. Negou-se provimento ao apelo das autoras e do 2o réu. Conheceu-se, em parte, do apelo do 1o réu e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.